Tribunal: TJSP
Processo: 1029027-05.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Desacolhimento – Débito não provado, o que autoriza a declaração de inexigibilidade – Pretensão à reparação civil – Ausência de divulgação ou negativação de nome - Dano moral não evidenciado – Decaimento substancial do autor quanto aos ônus processuais – Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Desacolhimento – Débito não provado, o que autoriza a declaração de inexigibilidade – Pretensão à reparação civil – Ausência de divulgação ou negativação de nome - Dano moral não evidenciado – Decaimento substancial do autor quanto aos ônus processuais – Recurso provido, em parte.